Tribunal: TCU
Processo: 027.712/2006-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial, interposto por Construtora Sucesso S/A

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial referente ao Contrato PG078/96, celebrado entre a Superintendência Regional do Dnit no Estado do Maranhão (Dnit/MA) e a Construtora Sucesso S.A. para execução de obras de restauração da BR-222/MA, esta última apresenta embargos de declaração em face do Acórdão 1045/2024-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio da qual este Tribunal excluiu da relação processual Sebastião Gilberto Mota Tavares, que renunciou à herança de seu pai, o responsável José Ribamar Tavares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. apostilar, de ofício, o item 1.10 do Acórdão 1045/2024-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 29/5/2024, Ata 21/2024, nestes termos: a) onde se lê: "1.10. Determinação: adotar os procedimentos necessários à identificação de herdeiros de José Ribamar Tavares ou, em caso de insucesso, exercer o benefício da solidariedade passiva para dar continuidade ao processo em relação aos responsáveis José Orlando Sá de Araújo e Construtora Sucesso S.A."; b) leia-se: "1.10. Determinação: adotar os procedimentos necessários à identificação de herdeiros de José Ribamar Tavares ou, em caso de insucesso, exercer o benefício da solidariedade passiva para dar continuidade ao processo em relação ao responsável José Orlando Sá de Araújo"; 9.3. notificar a embargante a respeito desta deliberação.